Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. ESTORNO REALIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURO CARTÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE O ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.130,79 (dois mil, cento e trinta reais e setenta e nove centavos) a autora, a título de indenização pelos danos materiais, acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da presente ação. Em suas razões, a ré sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, uma vez que o pacote de serviços foi contratado pela autora na agência bancária, mediante proposta assinada, sendo-lhe fornecidas todas as informações necessárias à contratação. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que a correção dos danos materiais se dê a partir do arbitramento. Por seu turno, a autora pretende a procedência integral dos pedidos iniciais, que consistem na condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 6.732,22, à título de danos materiais, bem como de R$ 10.000,00, por danos morais.

II. Os recursos são próprios e tempestivos. O réu recolheu o preparo (ID 58898130). Defiro a gratuidade de justiça à autora, diante da comprovação da hipossuficiência financeira (ID 58898135). Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.

IV. Consta da inicial que a autora tem o hábito de pagar as faturas de cartão de crédito antes do vencimento, sendo que o réu, ainda assim, debita o valor do cartão de crédito de forma automática, com encargos de juros, tarifas, e IOF, o que gerou diversos transtornos. Apesar de os valores terem sido estornados, isto não ocorria em dinheiro, mas em crédito. Relata que durante os dias que o sistema do banco utilizava para compensar o débito em conta, a Autora entrava em limite especial, o que gerava a cobrança indevida de juros e IOF. Acrescenta que não logrou cancelar o débito em conta via aplicativo, central telefônica ou presencialmente em agência. Refere que a fatura do mês de agosto de 2023 foi cobrada, após regular pagamento, em três oportunidades distintas: débito automático em agosto, na fatura de setembro e na fatura de outubro, após diversos avisos da autora no sentido de que já havia pagado o débito, sendo as cobranças impertinentes. A fim de comprovar suas alegações juntou as faturas de ID 58898035, 58898036 e 58898037.

V. Por seu turno, o réu argumenta que houve dois débitos na conta corrente da autora no valor de R$1.649,10, nas datas 17/08/2023 e 18/08/2023, referente a fatura com vencimento em 18/08/2023. Diante da reclamação da parte autora, foi realizado crédito em sua conta corrente e em 01/09/2023 houve um segundo estorno. Acrescenta que, assim que acionado pela Parte Autora, em 03/10/2023, o Banco Réu procedeu, em 04/10/2023, com a imediata regularização da situação, realizando um novo estorno no mesmo valor, antes mesmo do ajuizamento da ação e devido ao crédito a mais em sua conta, ocorreu o débito no cartão de crédito.

VI. Analisando os documentos que constam dos autos, verifica-se que a autora não comprovou integralmente suas alegações. Com efeito, não demonstrou as cobranças indevidas dos meses de setembro e outubro, pois as faturas de ID 58898036 e 58898037 não explicitam a existência do débito indevido do valor de R$ 1.649,10. Ao contrário, fazem menção à devolução “CRÉDITO CARTÃO”, no importe de R$ 1.649,10. Por outro lado, o extrato juntado, no período compreendido entre abril de 2017 a dezembro de 2023, atesta que o banco réu debitou da conta da autora o valor de R$ 2.130,79, à título de tarifa bancária, seguro cartão, juros e IOF. Nesse aspecto, a instituição financeira não apresentou o contrato que subsidia referidas cobranças, qual seja, “TAR MAXICONTA MENS” e o seguro cartão. O réu/recorrente, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, CPC), por não haver demonstrado a legalidade das cobranças. Quanto à forma de correção dos danos materiais, incabível a correção a partir do arbitramento, devendo se dar na forma fixada pelo juízo a quo. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de procedência parcial.

VII. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários, diante da sucumbência recíproca.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.